Tribunal: TJSP
Processo: 1002297-51.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Cerceamento de defesa não verificado - Manutenção do contrato de seguro unilateralmente cancelado pela requerida, por falta de pagamento do prêmio - Sentença de extinção por perda superveniente do interesse de agir – Honorários carreados ao autor – Apelo do segurado – Honorários devidos por quem deu causa ao processo (art. 85, § 10, do CPC) – Cancelamento

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Cerceamento de defesa não verificado - Manutenção do contrato de seguro unilateralmente cancelado pela requerida, por falta de pagamento do prêmio - Sentença de extinção por perda superveniente do interesse de agir – Honorários carreados ao autor – Apelo do segurado – Honorários devidos por quem deu causa ao processo (art. 85, § 10, do CPC) – Cancelamento indevido da apólice – Ausência de prévia constituição em mora do devedor - Requerida que deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo arcar com os ônus de sucumbência – Sentença reformada neste ponto – RECURSO PROVIDO.